Tribunal: TJDFT
Processo: 0705073-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0705073-46.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA MARIA CAVALCANTE DA PONTE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ROSA MARIA CAVALCANTE DA PONTE contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Daniel Eduardo Branco Carnacchioni (ID 82140143) que, em sede de cumprimento individual da sentença coletiva requerido contra o DISTRITO FEDERAL, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, inc. III, do CPC, sob o fundamento da ocorrência de superveniente nulidade do título executivo. Não houve condenação ao pagamento de custas nem honorários de sucumbência. Em suas razões recursais (ID 82140145), a exequente defende a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000. Argumenta que a tutela provisória concedida na ação rescisória configura prejudicialidade externa que apenas suspende a exigibilidade do título executivo judicial, sem desconstitui-lo enquanto não transitar em julgado. Sustenta que houve interesse comum das partes na suspensão do processo, sendo indevida a extinção. Requer a reforma da r. sentença para que seja afastada a extinção do cumprimento individual de sentença e, assim, seja retomada a suspensão do feito executivo. Subsidiariamente, roga pelo ressarcimento das custas processuais adiantadas. Preparo regular (ID 82140144). Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento do apelo (ID 82140149). É o relatório. Decido. Como relatado, tratam os presentes autos de cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos de ação movida pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF (processo no 0032331-53.2016.8.07.0018), cujo título judicial concedeu reajustes aos substituídos do autor conforme previsto no Anexo da Lei no 5.105/2013, bem como o pagamento das diferenças retroativas a 1o de setembro de 2015. Referido título executivo judicial derivou de sentença proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que acolheu a pretensão inicial (ID 82140125), a qual restou confirmada pela egrégia 3a Turma Cível deste colendo TJDFT em julgamento de recursos interpostos por ambas as partes (ID 82140126 e ID 82140127). Após decisões das Cortes Superiores, o feito transitou em julgado em 12/03/2024 (ID 82140133). Segundo noticiado, o Distrito Federal moveu ação rescisória (processo no 0714419-75.2024.8.07.0000) com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo. A egrégia 2a Câmara Cível deste colendo TJDFT, ao julgar o feito, acolheu parcialmente a pretensão rescisória, conforme enunciado na ementa a seguir transcrita, “verbis”: “Direito processual Civil. Ação rescisória. Admissibilidade. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.105/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.105/13, aos servidores da carreira de Magistério Público. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade da ação rescisória se as questões atinentes às alegadas violações à norma jurídica ou erro de fato, constantes da causa de pedir, se enquadram, ao menos em tese, no art. 966, do CPC. 4. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 5. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza manifesta violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 6. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 7. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 8. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 9. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25.” (Acórdão 2037629, 0714419-75.2024.8.07.0000, Relator(a) Designado(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025) Ressalto que o v. acórdão acima transcrito não transitou em julgado, diante da oposição de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF. Diante deste panorama processual, considerando que o julgamento referido repercutirá diretamente no presente feito, torna-se imprescindível que se aguarde o trânsito em julgado da ação rescisória supracitada (processo no 0714419-75.2024.8.07.0000). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINPRO-DF. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. De acordo com o art. 313, V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, impõe-se a suspensão do processo quando a solução da controvérsia estiver condicionada ao julgamento de outra demanda, a fim de evitar decisões contraditórias e garantir a uniformidade da prestação jurisdicional. 2. O título judicial objeto do cumprimento de sentença foi questionado na Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, na qual o pedido rescindente foi julgado procedente, com a desconstituição do título coletivo, ressalvada a irrepetibilidade dos valores já pagos. 3. O prosseguimento da execução, sem considerar os efeitos da prejudicialidade externa, representa risco concreto de prejuízo ao Erário, diante da possibilidade de liberação indevida de recursos públicos. Por outro lado, a possibilidade de modificação do acórdão rescindente nas Instâncias superiores torna temerária a extinção do cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado do acórdão de desconstituição do título exequendo. 4. A suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação rescisória encontra amparo no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, além de estar em consonância com os princípios da segurança jurídica e da economia processual. 5. Apelação Cível conhecida e provida.” (Acórdão 2095001, 0720859-33.2024.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/03/2026, publicado no DJe: 10/03/2026.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0714419-75.2024.8.07.0000. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PODER GERAL DE CAUTELA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte exequente contra sentença que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, declarou extinto o feito executivo nos termos do art. 924, III, do CPC, em razão de extinção da dívida por nulidade superveniente do título judicial exequendo. 2. A ação rescisória n. 0714419-75.2024.8.07.0000 foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1333674, proferido pela e. 3a Turma Cível, que manteve a sentença de procedência da pretensão formulada pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – Sinpro/DF, na ação coletiva n. 0032331-53.2016.8.07.0018. No título coletivo, reconheceu-se o direito dos professores integrantes da carreira do magistério público do Distrito Federal ao reajuste de vencimentos nos moldes do art. 17, inciso I, anexo VII, da Lei n. 5.105/2023, bem como ao pagamento retroativo das diferenças salariais que deveriam ter sido pagas a partir de 1o/9/2015. O trânsito em julgado ocorreu em 12/3/2024. 3. Em decisão monocrática proferida em 18/4/2024, o pedido de tutela provisória de urgência deduzido na ação rescisória foi deferido para suspender os efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento de mérito da ação. Em 1o/9/2025, sobreveio julgamento de mérito pela parcial procedência da pretensão formulada na aludida ação (Acórdão n. 2037629 da 2a Câmara Cível). Embargos de declaração opostos pelo Sinpro/DF e Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal pendentes de julgamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção da suspensão do feito executivo na origem, em razão da superveniência do julgamento de mérito da ação rescisória n. 0714419-75.2024.8.07.0000. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. No julgamento de mérito da ação rescisória n. 0714419-75.2024.8.07.0000, a c. 2a Câmara Cível decidiu, por maioria, pela rescisão do Acórdão n. 1333674 da 3a Turma Cível (juízo rescindente) e pela improcedência do pedido originário formulado na ação coletiva n. 0032331-53.2016.8.07.0018 proposta pelo Sinpro/DF (juízo rescisório), com fundamento na existência de violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC. 6. A despeito de a ação rescisória, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo, ter sido julgada parcialmente procedente, a suspensão do feito executivo até o julgamento da matéria pelos Tribunais Superiores é medida que se impõe, a fim de assegurar a efetiva e justa prestação jurisdicional e preservar os interesses das partes até o desfecho da demanda rescisória, diante da possibilidade de modificação do julgado e reconstituição da eficácia do título exequendo. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Sentença de extinção cassada.” (Acórdão 2092115, 0720449-72.2024.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2026, publicado no DJe: 03/03/2026.) “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA NA AÇÃO COLETIVA 0032331-53.2016.8.07.0018, PROPOSTA PELO SINDICATO DOS PROFESSORES - SINPRO. REAJUSTE DO VENCIMENTO PREVISTO NA LEI 5.105/2013. TÍTULO RESCINDIDO NA AÇÃO RESCISÓRIA 0714419-75.2024.8.07.0000. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. APLICAÇÃO ANALÓGICA. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA. 1. O Código de Processo Civil (CPC) determina a suspensão do feito quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, "a" e 921, I, do CPC). 2. Embora a situação não se encaixe na literalidade do dispositivo, é possível - por analogia - suspender o cumprimento de sentença por tempo razoável, para evitar contradição ou conflito entre decisões, consoante as circunstâncias do caso concreto. 3. O Superior Tribunal de Justiça orienta que "a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011". 4. Apesar de se tratar de faculdade do julgador, no caso, é prudente a suspensão. O título executivo proveniente da ação coletiva 0032331-53.2016.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Professores - SINPRO, foi rescindido na Ação Rescisória 0714419-75.2024.8.07.0000. 5. A desconstituição da sentença por meio da ação rescisória desfaz a coisa julgada e produz efeitos imediatos. Torna o título executivo judicial desprovido de certeza e liquidez. Os recursos interpostos contra essa decisão, em regra, não possuem efeito suspensivo. Todavia, existe a possibilidade de que, em hipóteses excepcionais, tal efeito venha a ser concedido ou de que os recursos interpostos contra o acórdão sejam providos. Por este motivo, em atendimento aos princípios da segurança jurídica e da economia processual, o processo deve permanecer suspenso até o trânsito em julgado da ação rescisória. 6. Recurso conhecido provido.” (Acórdão 2089288, 0702606-94.2024.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2026, publicado no DJe: 25/02/2026.) Ante o exposto, DETERMINO o sobrestamento da marcha processual até o trânsito em julgado da ação rescisória de no 0714419-75.2024.8.07.0000. Ficam as partes intimadas, desde já, a comunicarem a essa relatoria o trânsito em julgado da ação rescisória, a tempo e modo. P. I. Brasília/DF, 18 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora